Tribunal: TJES
Processo: 5015886-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015886-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE E INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA ANTERIOR. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A IMPUTABILIDADE.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, nos autos do processo nº 0000012-33.2025.8.08.0036, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental e de substituição da prisão preventiva por internação em clínica de tratamento. A paciente responde por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do CP) e possui histórico de dependência química severa, com internação compulsória judicialmente determinada meses antes do fato delituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, diante da existência de sentença anterior de internação compulsória, configura constrangimento ilegal;
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva pela internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do CPP, sem prévia conclusão pericial de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 149 do CPP exige dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado para a instauração do incidente de insanidade mental. Tal dúvida resta configurada quando há elementos concretos, como diagnósticos psiquiátricos, histórico de surtos psicóticos e decisões judiciais anteriores de internação compulsória.

4. A jurisprudência do STJ — AgRg no RHC 214.548/BA —, citada pelo juízo de origem, afasta a obrigatoriedade do exame quando há apenas alegação genérica de dependência química, mas não se aplica ao caso em exame, em que há decisão judicial transitada em julgado determinando internação compulsória por grave quadro psiquiátrico, o que impõe
distinguishing
.

5. A manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau reforça a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental da paciente, sendo imprescindível o exame técnico-pericial para assegurar o devido processo legal e a correta aplicação da lei penal.

6. A substituição da prisão preventiva por internação provisória, prevista no art. 319, VII, do CPP, depende de laudo pericial que conclua pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que ainda não ocorreu, razão pela qual o pedido é indeferido.

7. A análise da imputabilidade exige prova técnica a ser produzida no juízo de origem, não sendo cabível a apreciação aprofundada em sede de habeas corpus, de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida, para determinar a instauração do incidente de insanidade mental pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

1. A instauração do incidente de insanidade mental é obrigatória quando há dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, demonstrada por decisão judicial anterior de internação compulsória ou laudo médico indicando transtornos psíquicos graves.

2. A alegação de dependência química isoladamente não obriga o magistrado a instaurar o incidente, mas a presença de elementos objetivos de comprometimento mental impõe sua realização.

3. A substituição da prisão preventiva por internação provisória exige prévio laudo pericial que conclua pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 149, 312, 313, 319, VII; Lei nº 10.216/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 214.548/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/08/2025; TJRS, ACr 5000137-17.2025.8.21.0047, Relª Desª Joni Victoria Simões, j. 11/07/2025; TJRS, HC 0311056-20.2018.8.21.7000, Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, j. 30/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº 5015886-81.2025.8.08.0000

PACIENTE
: EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui/ES, nos autos do processo referência nº 0000012-33.2025.8.08.0036, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Sustenta o impetrante (ID 16104054) que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal – atual e futuro - em sua liberdade de locomoção, em razão do indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental e indeferimento do pleito de substituição de medida cautelar de prisão por internação em clínica de tratamento para dependentes químicos. Isto posto, recorre a este remédio constitucional para ver deferidos ambos os pleitos.

A medida liminar foi parcialmente concedida, conforme se verifica da decisão proferida ao ID 16136717.

Informações juntadas ao ID 16357518.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme ID 16712523,
“ pela manutenção da decisão proferida em sede de liminar”
.

É o relatório.
Fundamento e
passo a decidir
.

A paciente foi presa em flagrante no dia 26 de março de 2025, pela suposta prática do crime do art. 121, §2º II, III e IV, c/c 14, II do Código Penal. Submetida à audiência de custódia, o juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (págs. 73/74 do ID 66127828 do processo referência). Confira:

“[...] “Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES e MICHELLY ANASTÁCIO DA SILVA, por suposta infração ao delito previsto no artigo 121, §2°, II, III e IV do Código Penal., tendo como vítima a Sra. NATHALIE LISBOA TEIXEIRA. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF, razão pela qual homologo o presente, vez que considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, já que a pena do delito tipificado em desfavor do autuado ultrapassa o limite de 04 anos de prisão. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que a autuada Ehoema não possui registro crimina, ao passo que a autuada Michelly possui registro criminal por lesão corporal.
No caso concreto, a prisão das autuadas se faz necessária devido à gravidade do crime, já que há notícia de que, na data dos fatos, as custodiadas teriam atirado gasolina no corpo da vítima e acendido o isqueiro, conforme amplamente narrado no APFD. Consta ainda a informação da médica plantonista Dra. Shaira Santos Cade que relatou que o caso da vítima era muito grave. Com queimaduras de terceiro grau em área de mais de 45 % do corpo, sem face, pescoço, mãos, ombro, tórax e dorso. Bem como que teria sido solicitado o helicóptero para transferir Nathalie para o Hospital Jaime dos Santos Neves na cidade Serra/ES. Em que pese as custodiadas serem tecnicamente primárias, o crime de homicídio, ainda que na sua forma tentada, é reconhecido como um dos crimes mais graves no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que viola princípio fundamental do direito à vida. A gravidade do homicídio é acentuada por sua capacidade de atingir não somente a vítima, mas toda sua família e a sociedade de maneira geral, gerando um impacto irreparável e duradouro. Nesse contexto a segregação cautelar da custodiada é de rigor para preservar a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural
. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES e MICHELLY ANASTÁCIO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]” - destaquei

Em razão da paciente possuir histórico de forte dependência química – inclusive com internação compulsória deferida nos autos de processo cível de nº 5000430-17.2024.8.08.0036 -, requereu-se a instauração de incidente de insanidade mental e a substituição da medida de prisão imposta pela internação provisória. O Juízo de primeiro indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental, bem como o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 16104055):

[...] DA PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL :

Em relação ao pedido da instauração do incidente de insanidade mental, considerando os elementos de informação colhidos na seara inquisitorial, não entrevejo, por ora, razões e fundamentos para instauração do referido incidente.

Até o momento, percebo que a fundamentação da defesa para a instauração do citado incidente limita-se ao uso preordenado de drogas pela ré, o que, por si só, não deve ser alegado como justificativa para a alegada inimputabilidade.

Cabe ressaltar, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o simples requerimento do incidente de insanidade mental não obriga o juiz a determinar a sua realização, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, pela alegação de dependência química e comprometimento do discernimento. 2. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de exame de sanidade mental, considerando inexistentes indícios concretos de comprometimento da capacidade de entendimento do acusado à época do delito, baseando-se apenas na alegação de dependência química. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de dependência química e o histórico de atendimento no CAPS-AD são suficientes para instaurar incidente de insanidade mental, à luz do art. 149 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 5. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir provas consideradas impertinentes, bem como determinar diligências de ofício para a adequada reconstrução dos fatos. 6. A instauração de incidente de insanidade mental requer dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, o que não foi demonstrado no caso em análise. 7. A alegação de dependência química não implica obrigatoriedade de exame toxicológico ou de insanidade mental, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade com base nos elementos dos autos. 8. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, sendo inviável a revisão dessa conclusão na via eleita. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A instauração de incidente de insanidade mental depende da existência de dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. 2. A alegação de dependência química não implica obrigatoriedade de exame de insanidade mental, cabendo ao magistrado a avaliação da necessidade com base nos elementos dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 149.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 168.584/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC 814.474/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023; STJ, RHC 88.626/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2017. (AgRg no RHC n. 214.548/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Posto isto, INDEFIRO o requerimento de instauração de incidente de insanidade mental da acusada EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES, ressalvado, contudo, a possibilidade de reapreciar tal peito se, no curso da instrução processual, sobrevier, de fato, dúvida acerca da imputabilidade da ré.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Em relação ao requerimento de liberdade formulado pela Defesa, verifico a manutenção dos elementos que ensejaram a prisão preventiva das citadas acusadas, a saber, prova da materialidade delitiva (boletim de atendimento de urgência - ID 66127828, fl. 38) e indícios de autoria, estes extraídos dos depoimentos prestados pelos policiais militares Farlley de Almeida Silva e Renato Bonfante Muniz e do interrogatório da acusada EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES (ID 66127828, fls. 9/10).

Importa ressaltar, ainda, a gravidade concreta da conduta imputada às rés, que, por motivo fútil e com emprego de fogo, supostamente atentaram contra a vida da vítima Nathalie Lisboa Teixeira, que teve 11% da superfície corporal queimada, o que revela o excesso de crueldade das acusadas.

Destarte, deve ser mantida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de coibir novas empreitadas delitivas por parte das acusadas.

Em face do exposto, e não havendo qualquer fato novo apto a ensejar a soltura das acusadas, mantenho a prisão preventiva das rés EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES e MICHELLY ANASTACIO DA SILVA [...]

Analisando detidamente as provas acostadas ao presente remédio heroico, verifica-se que nos autos de nº 5000430-17.2024.8.08.0036 em decisão prolatada no dia 02.07.2024 (págs. 5/6 do ID 16104058) deferiu-se a tutela de urgência para que fosse realizada a internação compulsória da paciente, vez que “
a, resta evidenciado o risco que Ehoema de Oliveira Alves oferece
a sua própria saúde e à saúde de sua família, tendo em vista as informações de comportamento violento e ideias suicidas
”. No dia 06.02.2025 foi prolatada sentença confirmando a decisão prolatada em sede de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Cumpre esclarecer que o processo em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova técnica acostada aos autos (laudo médico - ID 45482249) é suficiente para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas.

[...]

No presente caso, a essencialidade da internação de EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES foi evidenciada no laudo médico acostado aos autos (ID 45482249), segundo o qual a citada paciente faz uso frequente de crack e cocaína, bem como que encontra-se com quadro de alucinações e episódios psicóticos graves, de modo que o tratamento ambulatorial não se mostra suficiente.

Consta dos autos, ainda, informação da liberação da vaga para internação (ID 46316082) e que a paciente foi internada.

A situação demonstrada pela requerente recai em típico cenário que reclama a consagrada concretização constitucional de direito fundamental social, de natureza prestacional (direito fundamental de segunda dimensão), exigindo-se do Judiciário, como órgão integrante da estrutura estatal, postura ativa e realizadora das cláusulas constitucionais que implicam ações de prestação positiva do Estado, sob pena de transformar o texto que as veicula em mera alegoria normativa carente de efetividade no mundo fático.

Nesse compasso, o princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III), que constitui princípio fundamental do direito brasileiro e tem como escopo o amparo à vida e à saúde, não deve ser visto somente na ótica meramente negativa, impedindo eventual intromissão do ente estatal (Poder Público) no núcleo essencial que o caracteriza, mas também como elemento base de conteúdo axiológico norteador das ações positivas ou dos direitos a prestações ativas. Não se afiguraria estranho falar em uma espécie de "dignidade social", para destacar a dignidade da pessoa humana no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais.

Constata-se, ainda, o que dispõe o art. 5º da lei 10.216/2001:

Art. 5º – O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO PROLATADA em sede de tutela de urgência (ID 45646800) e, com fulcro no artigo 487, I do CPC, com resolução do mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO os requeridos MUNICÍPIO DE MUQUI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizarem, solidariamente, a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES para tratamento da dependência química, pelo prazo necessário, segundo avaliação médica, visando o restabelecimento de sua saúde, com o acompanhamento de profissionais qualificados, sendo que esta obrigação já foi satisfeita quando do cumprimento da tutela de urgência [...]

Observa, ademais, a defesa que o Ministério Público de primeiro grau foi favorável à instauração de incidente de insanidade mental, tendo se manifestado da seguinte forma nos autos de origem (ID 16104056):

“[...] I – Da Instauração do Incidente de Insanidade Mental

Segundo sustenta o ilustre advogado constituído pela acusada Ehoema de Oliveira Alves, “o grave e preexistente quadro de dependência química da acusada, notadamente por cocaína e crack, [...] e que ensejaram sua internação compulsória nos autos do processo n. 5000430-17.2024.8.08.0036, a acusada possui um histórico de grave drogadição e internações anteriores para tratamento. [...] Em contato recente com a acusada na unidade prisional, recebi a informação, com grande preocupação, sobre episódios de tentativa de suicídio e automutilações por parte da acusada”. (páginas 01/02 do ID 76967819).

Imperioso frisar que o que se procura com a instauração do incidente é a busca efetiva da Justiça, a melhor resposta que o Estado possa dar à acusada, à vítima e à sociedade. A avaliação de sua imputabilidade tem reflexos diretos na prestação jurisdicional.

Caso fique comprovado que a acusada era ao tempo do fato absolutamente capaz de responder pelo delito, deve ser aplicada a pena, cuja finalidade, cabe ressaltar, é tríplice: punir a condenada, ressocializá-la e dar exemplo à coletividade visando coibir novos delitos. Mas, se ao contrário, ficar comprovada sua inimputabilidade, deve ser aplicada Medida de Segurança, que tem por objetivo tratar tão somente a periculosidade da agente, submetê-la a tratamento ambulatorial e internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Deste modo, o Ministério Público manifesta-se FAVORÁVEL ao pedido lançado no ID 76967819, devendo, assim, ser instaurado incidente de insanidade mental em face da acusada EHOEMA DE OLIVEIRA ALVES, haja vista os elementos constantes dos autos que revelam dúvida razoável acerca de sua integridade psíquica, nos termos do artigo 149 do CPP. A realização de perícia psiquiátrica por equipe especializada se mostra necessária para elucidar a higidez mental da ré tanto ao tempo do fato quanto no presente momento, sendo medida que se impõe para assegurar o devido processo legal e a correta aplicação da lei penal.

Neste óbice, o Parquet apresenta a quesitação a ser respondida por perito no
exame médico legal [...]”

Pois bem, não obstante a atual jurisprudência elencada pelo magistrado na decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental (STJ. AgRg no RHC n. 214.548/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.), revela entendimento consolidado, mostra-se necessário proceder a um
distinguishing
entre o caso utilizado como paradigma e aquele ora em exame. No caso do julgado apontado não havia dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, pois havia apenas “
alegação de dependência química e o histórico de atendimento no CAPS-AD
”. Já no caso ora em análise, observa-se peculiaridade relevante: além da alegação de dependência química, consta sentença proferida em autos apartados, a qual deferiu internação compulsória em razão de dependência química, agressividade e ideação suicida, proferida menos de dois meses antes do suposto delito em apuração nos presentes autos.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria posicionou-se no sentido de ser devida a instauração do incidente de insanidade mental:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO TENTADO. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Preliminar arguida pela defesa. Incidente de insanidade mental. Acolhimento. Caso em que os elementos colhidos ao longo da instrução indicam, ao menos, dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado à época dos fatos, a justificar a instauração de incidente de insanidade mental. Declarações prestadas por familiares em outro feito criminal revelam histórico de surtos psicóticos, escuta de vozes e resistência a tratamento, além de múltiplas internações. Prova oral que aponta comportamento desorganizado e abrupto durante o fato, com violência posterior não justificada. Interrogatório judicial marcado por discurso confuso, ansioso e de difícil compreensão.
Ajuizamento de ação de internação compulsória anteriormente aos fatos reforça a suspeita de vulnerabilidade psíquica. Indícios que impõem a necessidade de avaliação técnica da sanidade mental do réu por peritos habilitados, nos termos do art. 149 do CPP.
Precedentes desta corte. Prefacial acolhida. Prejudicada a análise do mérito recursal. Preliminar defensiva acolhida. (
TJRS; ACr 5000137-17.2025.8.21.0047; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Joni Victoria Simões; Julg. 11/07/2025; DJERS 17/07/2025
) – destaquei

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
No caso, o writ vai conhecido pois violado o devido processo legal atinente à espécie, tendo em vista que foi indeferido o pedido fundamentado de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, para fins de verificação da sua (in) imputabilidade. No ponto, de destacar que o paciente foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - Síndrome de dependência (Cid 10 f 19.2), além de transtorno não especificado de personalidade (Cid 10 f 60.9). O impetrante faz prova do diagnóstico do paciente, juntando aos autos cópias do processo-cível em que a defensoria pública requereu, em fevereiro de 2017, a internação compulsória do paciente para tratamento da sua drogadição, o que lá foi deferido em três oportunidades.
Ademais, consta nos autos três atestados médicos dando conta da necessidade da internação do paciente, em clínica especializada, também constando ofício da equipe multiprofissional da unidade de saúde mental do hospital campina, onde o paciente esteve internado entre março e abril de 2017, confirmando a hipótese diagnóstica do paciente e afirmando a necessidade de que ele dê continuidade ao tratamento após a alta hospitalar. O processo penal brasileiro sufraga direitos, liberdades e garantias processo-procedimentais cuja inobservância resulta em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no devido processo legal penal aplicável à espécie. É o caso do processo-crime de origem, em que há prova médica com eficácia legal que estrutura, em princípio, uma dúvida mais do que razoável sobre a imputabilidade penal do paciente. Não é demasia gizar que as questões que dizem respeito à (in) sanidade mental de acusado em processo penal devem ser desatadas no plano médico-legal oficial, na forma da Lei, incumbindo ao juiz, com base no princípio da livre convicção fundamentada, homologar ou não o laudo técnico-pericial emitido com base em exame de (in) sanidade mental do acusado. E se é assim na ordem processual, deverá ser consentânea na ordem do consectário direito penal material aplicável à espécie, no âmbito da resposta (afirmativa ou negativa), em sentença, do quesito pertinente à nota estrutural de (im) punibilidade do acusado. No caso, não se trata de mera alegação de vício em drogas o que fundamenta o pedido defensivo de instauração do incidente de (in) sanidade mental do paciente.
O paciente possui diagnóstico médico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - Síndrome de dependência, além de transtorno não especificado de personalidade. Neste passo, não há como afirmar a imputabilidade penal do paciente sem a devida perícia médico-legal. Desta forma, havendo dúvida quanto à integridade mental do paciente em face da drogadição, bem assim diante do seu diagnóstico de transtorno da personalidade, cabível a instauração do incidente de insanidade mental, impondo-se colher a opinião médico-legal de profissionais especializados, para atestar a eventual (in) imputabilidade penal do acusado.
Ordem concedida. HC/m 3.587 s 30.10.2018 ep 410 (
TJRS; HC 0311056-20.2018.8.21.7000; Horizontina; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello; Julg. 30/10/2018; DJERS 05/11/2018
) - destaquei

Portanto, entendo por prudente a instauração de incidente de insanidade mental, pois, conforme aduziu o
parquet
, “
o que se procura com a instauração do incidente é a busca efetiva da Justiça, a melhor resposta que o Estado possa dar à acusada, à vítima e à sociedade. A avaliação de sua imputabilidade tem reflexos diretos na prestação jurisdicional
”.

Por fim, quanto ao pedido de internação provisória, ressalto que tal medida é cabível para crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluem pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade e há risco de reiteração, requisitos estes não preenchidos.

Dessa maneira, apesar de o crime imputado à paciente (homicídio qualificado tentado) envolver violência ou grave ameaça à pessoa, o art. 319, VII do CPP exige que peritos concluam pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que, até o presente momento, não ocorreu.

Com efeito, a ausência de um laudo oficial que ateste a condição de incapacidade do representado inviabiliza a avaliação precisa e fundamentada da necessidade e viabilidade da internação.

Cumpre ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Diante do exposto, ratifico a decisão outrora proferida para
CONCED
ER
PARCIALMENTE
a ordem pretendida para determinar a instauração de incidente de insanidade mental pelo juízo de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)